Tribunal: STF
Processo: RE 80412
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
ACIDENTE  FERROVIARIO   SOFRIDO   POR   PASSAGEIRO.
"A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO  TRANSPORTADOR,  PELO  ACIDENTE  COM
O PASSAGEIRO, NÃO E ELIDIDA POR CULPA DE TERCEIRO,  CONTRA  O  QUAL
TEM AÇÃO REGRESSIVA" (SÚMULA 187).
                RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.